Tribunal: TJDFT
Processo: 0751672-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751672-54.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: RR COMERCIALIZADORA DE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. DESPACHO O DISTRITO FEDERAL, em petição de ID 57457977, requer o prosseguimento do feito, tendo em vista a determinação, por esta Corte de Justiça, de sobrestamento da demanda pelos Temas 1.076 do STJ e 1.255 do STF (ID 55909325), porquanto trata-se de recurso especial, e não há determinação de suspensão dos feitos no âmbito da Corte Superior que discutam o tema referente a honorários advocatícios, não cabendo a esta Presidência conferir tal comando. Nada a prover quanto a tal pleito, senão vejamos: Ainda que não haja determinação de suspensão dos feitos que tratem de tal matéria, o próprio STJ ordenou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra o paradigma, em razão da possibilidade de alteração de tese pelo STF. Cumpre ressaltar, também, que a Corte Superior tem entendimento de que o feito aguarde, na origem, o julgamento de Tema afetado à sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 1.170/STF. DEVOLUÇÃO E SOBRESTAMENTO NA CORTE DE ORIGEM ATÉ O JULGAMENTO DO PARADIGMA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A questão jurídica objeto do presente recurso diz respeito à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810/STF), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (RE 1.317.982 da relatoria do Sr. Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, Tema n. 1.170/STF), cujo processamento encontra-se pendente de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, com determinação de suspensão nacional de todos os processos. III - Em tal circunstância, esta Corte orienta-se no sentido de determinar o retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação do acórdão a ser proferido nos autos do recurso extraordinário, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade da sistemática dos repetitivos. IV - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem, com a devida baixa, para que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do recurso extraordinário. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.940.647/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 2/6/2022.) Ademais, a própria Corte Superior tem determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que aguardem a apreciação, pelo STF, do RE 1.412.069 (Tema 1.255). Confira-se: AREsp n. 2.408.537, Ministro Herman Benjamin, DJe de 15/12/2023; AREsp n. 2.019.505, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 14/12/2023; AREsp n. 2.476.986, Ministro Herman Benjamin, DJe de 12/12/2023; EDcl no REsp n. 2.080.630, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 29/11/2023. Dessa forma, retornem os autos à COREC, nos termos da decisão de ID 55909325. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014